Tribunal: TJBA
Processo: 8054181-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054181-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUISA VIEIRA MATOS, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO, CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CRUZ DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
KARINA GOES DE MOURA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO DENVER E MUSICOTERAPIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DA RECORRIDA. COBERTURA INTEGRAL EM CLÍNICA INDICADA. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8054181-57.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravado

CARLOS EDUARDO CRUZ DE SOUZA e outros
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer em parte e, na parte conhecida, negar provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator